Tribunal: TCU
Processo: 021.266/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em processo de seleção interna.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades em concurso interno promovido pelo Banco do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. indeferir a medida cautelar por não estarem presentes os pressupostos estabelecidos no art. 276 do Regimento Interno; 9.3. considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal diante do baixo risco e relevância da questão denunciada, nos termos do art. 106, § 2o, I, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014 (este último artigo alterado pela Resolução-TCU 323/2020); 9.4. dar ciência deste acórdão e do relatório/voto que o fundamentam, bem como encaminhar a denúncia tarjada constante da peça 18, à auditoria-interna do Banco do Brasil para que confira tratamento às ocorrências relatadas, com fundamento nos incisos IV do art. 74 da Constituição Federal e IV do art. 49 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 106, § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014; 9.5. informar o denunciante acerca dos termos desta deliberação, nos termos do art. 106, § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014; 9.6. arquivar o processo, na forma do art. 106, § 4o, II, da Resolução TCU 259/2014.